Tribunal: TJMT
Processo: 1002108-90.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002108-90.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA DILMA NUNES DA SILVA - CPF: 568.175.501-06 (APELANTE), BRUNO RIBEIRO LEME - CPF: 457.586.998-88 (ADVOGADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (APELADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), ASSAI ATACADISTA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SEGURO CONTRATADO PELA EMPREGADORA – PRETENSÃO DE QUE ESTA FAÇA O PAGAMENTO DO PREMIO DO SEGURO EM FAVOR DA SEGURADA – DOCUMENTOS APRESENTADOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE CABERIA A EMPRESA ACIONAR A SEGURADORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPREGADORA TENHA SE RECUSADO A FORNECER DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SEGURADA ACIONAR A SEGURADORA – PRETENSÃO QUE A EMPRESA EMPREGADORA FAÇA O PAGAMENTO DO PREMIO AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE NA CONDUTA DA EMPRESA EMPREGADORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO- RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo comprovação de que a empresa empregadora tenha se recusado a fornecer documentos necessários para a empregada acionar a companhia de seguros ou que a empregadora fosse obrigada a acionar a seguradora, não há como imputar a esta a responsabilidade pelo pagamento do prêmio.

Não há dano moral indenizável quando não comprovada a ilicitude da conduta da empregadora.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002108-90-2023

APELANTE: MARIA DILMA NUNES DA SILVA

APELADA: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Maria Dilma Nunes da Silva
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente a Ação de Exibição de Documentos c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada pela Apelante condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade pelo fato de se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante afirma que o caso versa sobre Ação de Exibição de Documentos c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais ajuizada em face da empresa Sendas Distribuidora S/A.

Alega tornou-se funcionária da empresa em 27/04/2020, conforme se infere de seu contrato de trabalho, acrescentando que referida empresa oferece vários benefícios aos seus empregados,

inclusive, Seguro de Vida que garante cobertura em caso de morte ou invalidez provocada por doença ou acidente.

Verbera que no dia 09/10/2020, quando a caminho do trabalho, sofreu grave acidente de trânsito que lhe resultou considerável grau de invalidez permanente

consistente em

lesão no joelho esquerdo, cujo parecer médico assinado pelo Dr. Marcos Gomes de Lima

indica ‘’hipotrofia da musculatura periarticular’’.

Afirma que dessa forma caberia à Apelada, na qualidade de empregadora, o acionamento do seguro que oferece aos seus funcionários e o pagamento do valor de cobertura para invalidez por acidente, no montante de R$ 13.765,00.07 (treze mil setecentos e sessenta e cinco reais e sete centavo).

Sustenta que

a empresa nunca efetuou o devido pagamento do valor securitário, sendo que embora tenha tentado solução amigável, não obteve retorno razão pela qual, ajuizou a demanda pleiteando a exibição do contrato de trabalho;

A obrigação de realizar o pagamento da indenização securitária; A condenação ao pagamento de indenização por danos de ordem moral, sobrevindo a sentença recorrida, deixando o juízo de considerar as provas dos autos.

Verbera que
restou comprovado através de prova documental, que as partes mantinham vínculo trabalhista (id 110931641) e que a recorrida, na qualidade de empregadora, oferecia cobertura securitária aos seus empregados (id 110931645) e que ao se acidentar, a Recorrente sofreu lesões que resultaram grau de invalidez permanente (id 108629952), sendo que o seguro cobria hipótese de invalidez total ou parcial por acidente, não havendo qualquer causa impeditiva para que a Apelante receba o valor securitário.

Assevera que tem direito ao recebimento do valor securitário em razão de invalidez parcial decorrente de acidente ocorrido quando possuía relação trabalhista com a empresa demandada, fazendo
jus
ao recebimento do equivalente a R$ 13.765,70, (treze mil setecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos).

Alega que a negativa injustificada da Apelada a pagar a indenização pretendida enseja reparação civil por danos morais diante da situação de aflição psicológica da Autora que ficou abalada diante da invalidez sofrida. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida para

condenar a empresa recorrida ao pagamento do valor de indenização securitária equivalente á invalidez parcial no montante de R$ 13.765,70, (treze mil setecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas contrarrazões, a Apelada alega que a sentença não merece reparos, acrescentando que a Apelante não comprovou suas alegações.

Verbera inexistir qualquer prova do ato irregular praticado pela recorrida, acrescentando que quando da celebração do contrato de seguro este foi

devidamente entregue ao colaborador e com a parte autora não foi diferente
.

Alega que na forma do artigo

art. 206, § 1o, II “b” do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador a contar da ciência do fato gerador de modo que a pretensão da Apelante está prescrita

e esta, claramente, sabendo da prescrição tenta imputar uma responsabilidade inexistente à Recorrida para obter indenização que não lhe é devida.

Assevera que a parte autora/recorrente se acidentou em 09.10.2020, não tendo acionado o seguro naquele momento, ingressou com a ação em desfavor da Recorrida apenas em 31.01.2023, mais de dois anos após o seu acidente e jamais procurou a recorrida em momento anterior à propositura da ação visando obter apólices, contratos

ou qualquer outro documento sobre o seguro supostamente contratado.

Afirma que a pretensão da Apelante de receber indenização do seguro deve ser formulada em desfavor da seguradora, sendo que a Apelada na qualidade de antiga

empregadora, apenas facilitou à adesão ao seguro livremente adquirido e nada tem a ver com o seguro e sua respectiva indenização, ademais, caberia à parte autora/recorrente adotar as providências necessárias para acionar o seguro quando ocorreu o sinistro.

Verbera que não tem responsabilidade por acionar o seguro particular da parte autora/recorrente, não tendo responsabilidade pelo evento descrito na inicial, acrescentando que não cometeu qualquer ato ilícito a justificar sua condenação por danos morais.

Sustenta que apesar de a Apelante afirmar que

a Recorrida negou-se a

entregar cópia do contrato porém, juntou aos autos a apólice, inclusive, colacionando alguns trechos do contrato em suas peças demonstrando que a parte autora/recorrente recebeu a cópia do contrato, sendo certo que caberia a ela, na qualidade de segurada, promover esforços, junto à seguradora, para receber sua indenização.

Verbera que a Autora não logrou êxito em comprovar fato constitutivo do seu direito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Data do Sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024